Tribunal: TJES
Processo: 5005422-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA contra decisão, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade apresentadas nos autos de n. 5014330-02.2022.8.08.0048.

Irresignado, aduz o agravante, em suma: (I) que a decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possui natureza interlocutória, (II) a inexistência de título executivo judicial hábil a aparelhar a presente execução de honorários, (III) não ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais em incidentes processuais, (IV) a possibilidade de relativização da coisa julgada.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão.

Decisão de Id nº 5082043, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 5213443, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão de preclusão lógica ante a interposição simultânea de apelação no processo de origem e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Certidão de Id nº 5541906, atestando o decurso de prazo da parte agravante.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA contra decisão, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade apresentadas nos autos de n. 5014330-02.2022.8.08.0048.

Irresignado, aduz o agravante, em suma: (I) que a decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possui natureza interlocutória, (II) a inexistência de título executivo judicial hábil a aparelhar a presente execução de honorários, (III) não ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais em incidentes processuais, (IV) a possibilidade de relativização da coisa julgada.

Decisão de Id nº 5082043, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 5213443, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão de preclusão lógica ante a interposição simultânea de apelação no processo de origem e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

I) Da arguição de preclusão lógica:

Em contrarrazões, a parte agravada arguiu a necessidade de não conhecimento do presente recurso, sob o argumento de que a agravante interpôs dois recursos para atacar o mesmo ato.

Compulsando os autos, verifico que o agravante interpôs no dia 26/05/2023 tanto o presente agravo de instrumento quanto recurso de apelação, ambos objetivando a reforma da mesma decisão de Id nº 23801499.

Todavia, em que pese a identidade de data de interposição, o agravo foi protocolado às 22:49, enquanto o apelo foi apresentado às 23:03.

A esse respeito, anoto que o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, regido pela preclusão consumativa, prevê que, contra uma decisão judicial, somente há possibilidade de interposição de um único recurso.

Interposto o primeiro recurso, operou-se a preclusão consumativa, o que impossibilita a interposição de novo recurso, ainda que tenha havido pedido de desistência do primeiro.

Sob tal enfoque, em face da mesma decisão, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso, visto que se opera a preclusão consumativa, de modo que, uma vez praticado o ato, a parte fica defesa de repeti-lo.

Assim, considerando que o agravo de instrumento foi interposto primeiro, faz operar a preclusão consumativa e torna inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 23:03:21 (apelação).

Ratificando o posicionamento adotado, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017). 2) O recorrente já havia interposto agravo instrumento, pleiteando a reforma do ato objeto do recurso pretérito, inclusive com as mesmas matérias abordadas em razões recursais, no qual já houve julgamento de agravo interno, também idêntico ao presente. 3) Com efeito, o objurgado agravo de instrumento afronta o princípio da unirrecorribilidade, o qual estabelece que, manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido o conhecimento daquele interposto em segundo lugar, por força da preclusão consumativa. 4) Recurso desprovido. (TJES. Data: 31/Aug/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002837-41.2023.8.08.0000. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 27/May/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003160-51.2020.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nesse contexto, considerando que o presente recurso foi interposto primeiro, deve o mesmo ser analisado.

II) Do mérito

O cerne da questão trazida à análise recursal consiste em verificar, em apertada síntese, a inexistência de título executivo judicial hábil a embasar a execução de honorários fixados em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já transitado em julgado.

Pois bem. Trata-se, na origem, de cumprimento da sentença que extinguiu o processo incidental de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual.

Naquela oportunidade, foi a parte demandante
SEARA ALIMENTOS S.A.
condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença da verba honorária, a ora recorrente/demandante apresentou impugnação aduzindo, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em procedimento cautelar de desconsideração de personalidade jurídica, todavia o magistrado rejeitou a impugnação pela decisão ora agravada.

Nesse contexto, adianto que não vejo razões para reformar a decisão objurgada. Explico.

A decisão que julga o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em caráter incidental, apesar de sua natureza de decisão interlocutória, encontra-se sujeita à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria pelas partes que integravam aquela relação processual.

A esse respeito, destaco a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO REDIRECIONADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. MATÉRIA DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória. Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes (art. 473 do CPC/1973). Precedentes.

3.
O trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa somente no tocante às partes que integravam aquela relação processual,
não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas depois foram citados para responderem pelo débito.

4. (...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.685.353/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.).

No caso em exame, em razão da ausência de interposição de recurso daquela decisão que extinguiu o incidente, há sim preclusão da matéria relacionada aos honorários sucumbenciais.

Destaco, ainda que “A negativa do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das apeladas ocorreu em sede de decisão liminar, não tendo o apelante recorrido desta. 2. Ocorre preclusão temporal quando a parte deixa de interpor o tempestivamente o recurso cabível contra a decisão atacada e rediscute a matéria posteriormente nos autos.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200068483, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Por oportuno, registro que o arbitramento de honorários não ostenta natureza de ordem pública, razão pela qual sujeita-se ao instituto da preclusão.

Confira-se, por fim, que
"A despeito da impossibilidade jurídica de fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração, como os recorridos não se insurgiram contra o acórdão da Corte de origem, não cabe sua modificação, por aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus" (REsp 1800330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

Diante de tais considerações, em razão do princípio da segurança jurídica, não há que se discutir novamente aquela condenação em cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão recorrida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO COM CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS FIXADOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA SUJEITA A PRECLUSÃO.

1.
Inicialmente, a parte alega a necessidade de não conhecimento do presente recurso, sob o argumento de que a agravante interpôs dois recursos para atacar o mesmo ato.

2.
Interposto o primeiro recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita a interposição de novo recurso, ainda que tenha havido pedido de desistência do primeiro.
Assim, considerando que o agravo de instrumento foi interposto primeiro, faz operar a preclusão consumativa e torna inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 23:03:21 (apelação).

3.
O cerne da questão trazida à análise recursal consiste em verificar, em apertada síntese, a inexistência de título executivo judicial hábil a embasar a execução de honorários fixados em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já transitada em julgado.

4.
A decisão que julga o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em caráter incidental, apesar de sua natureza de decisão interlocutória, encontra-se sujeita à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria pelas partes que integravam aquela relação processual.

5.
No caso em exame, em razão da ausência de interposição de recurso daquela decisão que extinguiu o incidente, há sim preclusão da matéria relacionada aos honorários sucumbenciais.

6.
Destaco, ainda que “A negativa do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das apeladas ocorreu em sede de decisão liminar, não tendo o apelante recorrido desta. 2. Ocorre preclusão temporal quando a parte deixa de interpor o tempestivamente o recurso cabível contra a decisão atacada e rediscute a matéria posteriormente nos autos.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200068483, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

7.

Por oportuno, registro, ainda, que o arbitramento de honorários não ostenta natureza de ordem pública, razão pela qual sujeita-se ao instituto da preclusão. Nesse sentido,
em razão do princípio da segurança jurídica, não há que se discutir novamente aquela condenação em cumprimento de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.